Tribunal: TJMT
Processo: 1066464-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066464-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS ARRUDA DE ALENCAR - CPF: 488.069.861-04 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MTPREV. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA O BENEFÍCIO PLEITEADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do recorrido transferido à reserva remunerada ao recebimento de abono de permanência pelo tempo em que permaneceram em atividade, mesmo após satisfeitos os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária.

3.

O MTPREV, autarquia previdenciária estadual, não tem legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que o autor busca o recebimento de
abono

permanência
, enquanto a Autarquia tem competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários. Assim, o benefício pleiteado não é de competência da autarquia, razão pela qual a sentença que afastou a responsabilidade do MTPREV deve ser mantida.

4.

Nesse sentido: “
O
abono
de
permanência
devido a servidor em atividade, por se tratar de verba de caráter indenizatório, não está incluído no rol de benefícios previdenciários pagos pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga-MT, previsto no capítulo III, Seção I, da Lei Municipal n.o 181/2006. Por se tratar de verba devida pelo ente público que mantém vínculo estatutário com o servidor, no caso, o Município de Paranatinga-MT, a autarquia previdenciária não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quanto ao pagamento do
abono
de
permanência”
. (N.U 1025318-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

5.

A controvérsia cinge-se à incidência do art. 40, § 19, da CF/1988 no caso de servidores militares estaduais que, mesmo tendo completado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optaram por continuar em serviço ativo.

6.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003.

7.

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.

8.

No caso, restou incontroverso nos autos que o autor, policial militar, permaneceu em atividade além do marco legal da inativação voluntária, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência pelos períodos efetivamente trabalhados, com amparo na legislação estadual (LC no 555/2014) e na Constituição da República.

9.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito abono de permanência retroativo referente ao período de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025